Tribunal: STF
Processo: ARE 1462188
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 485. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 1.009 AFASTADO. REVISÃO DO EXAME PSICOLÓGICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 042/CGCP/2019. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INAPTIDÃO NA ETAPA DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. DIREITO À PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIRMADA PELO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO NO IRDR N. 5009506-08.2019.8.24.0000 (TEMA 21). LIMITAÇÃO DA PERÍCIA À AVALIAÇÃO DAS FICHAS TÉCNICAS DO EXAME PRIMITIVO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO” (fl. 1, e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º e o caput e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “o Autor, ora Recorrente, candidatou-se ao concurso público para ingresso na carreira de Soldado da Polícia Militar de Santa Catarina (Edital nº 42/CGCP/2019), e foi aprovado nas provas escritas, sendo convocado para fase de exames específicos. Assim, o Apelado foi considerado apto em todas as fases do certame, sendo considerado inapto apenas no Exame Psicológico” (fl. 2, e-doc. 39).



    Assevera que, “ao adentrarmos no mérito de sua eliminação, restou comprovado a ilegalidade e arbitrariedade do ato que eliminou o Recorrente na fase dos exames psicológicos, por supostamente demonstrar compatibilidade com 21 características, sendo inapto na ‘Perseverança’, extraído do teste ‘ESAVI [F1 – Falta de concentração e Persistência’, ou seja, foi considerado inapto apenas em uma características dentre as vinte e duas avaliadas e, ainda, obteve 14 pontos quando o mínimo esperado era de 15 pontos, sendo contraindicado por apenas um ponto” (sic, fls. 2-3, e-doc. 39).



    Assinala que “o Apelado interpôs recurso administrativo tempestivo onde obteve a motivação de indeferimento de forma genérica. O feito foi devidamente processado sendo designado perícia psicológica a fim de que procedesse a correção dos testes aplicados pela Banca Examinadora, nos termos fixados pelo IRDR 21, tendo a respeitada perita, atestado que o Apelado se encontra apto do ponto de vista psicológico e o juízo de primeira instância proferiu sentença de procedência. Por conseguinte, inconformado com a sentença de primeiro grau o Estado de Santa Catarina interpôs Recurso de Apelação que foi conhecido e provido. Data máxima vênia, não agiu o juízo ad quem com o costumeiro acerto nos presentes autos” (sic, fl. 3, e-doc. 39).



    Pede seja “o presente recurso extraordinário admitido e conhecido, e que no mérito, seja-lhe dado total provimento de forma a que seja reformado o acórdão e que se confirme a sentença de primeiro grau em reexame necessário, tendo em vista a violação aos preceitos constitucionais supratranscritos, uma vez que foram comprovadas as ilegalidades na contraindicação e eliminação do Recorrente no certame objeto da lide” (fl. 16, e-doc. 39).



    3. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento no Tema 485 da repercussão geral e pela incidência das Súmulas ns. 282, 356, 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal e pela inaplicabilidade do Tema 1.009 da repercussão geral (e-doc. 43). 



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que, “no tocante as Súmulas 279 e 454 do STF, não há que se falar em simples interpretação de cláusulas contratuais, nem em simples reexame de prova produzida nos autos, já que no caso em comento está sendo discutida a eliminação em etapa psicológica de concurso público, o que é amparado pelo Tema 21/TJSC, que dispõe acerca da possibilidade de questionar em juízo, através de prova pericial, o resultado obtido pela comissão do certame nas avaliações psicológicas, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo” (fl. 6, e-doc. 47).



    Ressalta que “as provas já foram valoradas e acertadamente o juízo de primeira instância julgou procedente os pedidos iniciais, sendo assim, resta afastada a incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. Ademais, no tocante ao que dispõe nas Súmulas 282 e 356 do STF, não há que se falar na incidência das mesmas, por ausência de prequestionamento quanto a questão federal suscitada, nem sobre a ineficiência dos embargos de declaração opostos para fins de prequestionamento se a questão constitucional não foi suscitada oportunamente no recurso interposto perante o Tribunal de origem” (fl. 6, e-doc. 47).



    Assinala “que a decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto sob a alegação de inaplicabilidade do Tema 1009 do STF está equivocada, isto pois, nas razões de decidir da sentença, foi constatado devidamente que a própria aplicação dos testes psicológicos contrapôs preceitos e resoluções previstas pelo Conselho Federal de Psicologia, constatado no laudo pericial realizado por expert, motivo pelo qual foi aferido a patente ilegalidade do ato administrativo praticado em desfavor do Agravante” (fl. 6, e-doc. 47).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    5. No julgamento do agravo interno interposto contra a aplicação do Tema 485 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos: 



    “Inicialmente, frisa-se que a questão relativa ao’Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público’ foi reconhecida como de repercussão geral e submetida ao microssistema processual de formação de precedente obrigatório, tendo sido objeto de apreciação pelo Pretório Excelso no RE 632.853/CE (Tema 485/STF).



    Em 23-04-2015, ao apreciar o leading case (RE 632.853/CE), o Plenário da Corte Suprema, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese jurídica: ‘Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.’



    Sob outro ângulo, na linha da tese vinculante estabelecida pela Corte Suprema, pode-se dizer que, em matéria de concurso público, há necessidade de autocontenção do Poder Judiciário, isto é, sua intervenção deve ser mínima, sendo vedado o reexame do conteúdo das questões, bem como dos critérios de correção, exceto se diante de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade (...)



    Como se observa, o órgão julgador originário, visando assegurar a isonomia e segurança jurídica, ao dar provimento ao apelo do ente estatal, reconheceu a validade do exame psicotécnico realizado pela banca examinadora, haja vista o conteúdo da 7ª diretriz interpretativa editada pelo e. Grupo de Câmaras de Direito Público, a qual estabelece que ‘os construtos/testes e critérios de correção estabelecidos pela Banca do Estado para as avaliações psicológicas, nos concursos públicos pertinentes aos Editais 091/CESIEP/2017 e 042/CGCP/2019, por atenderem a objetividade preconizada pelo STF, não infringem os preceitos técnicos exigidos pela lei e pelas normas do Conselho Federal de Psicologia’.



    Portanto, não há falar em juízo de adequação equivocado, uma vez que inexiste divergência entre a compreensão firmada no aresto paradigma e o que restou decidido por esta Corte” (fls. 2-6, e-doc. 49). 



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o acolhimento da pretensão do agravante, não lhe assistindo razão de direito.



    7. O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aplicou o Tema 485 da repercussão geral e, nos termos da al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, nestes termos: “quanto ao TEMA 485/STF, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário, com esteio no art. 1.030, inc. I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (fl. 4, e-doc. 43).



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência do Tribunal ou de Turma Recursal, pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 979.233-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 3.2.2017).



      “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Precedentes: ARE 1.109.295-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia — Presidente, DJe de 25/9/2018; e ARE 1.089.076-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli — Presidente, DJe de 20/11/2018” (ARE n. 1.385.361-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 24.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade do recurso. Precedentes. Agravo não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie. 4. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.390.148-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2022).



    Com a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 485 da repercussão geral.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.133.146-RG (Tema 1.009), este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou tese de que, “no caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame” (DJe 16.9.2018).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral. Na espécie, o Tribunal de origem afastou o Tema 1.009 da repercussão geral, como se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...) infere-se que o demandante não busca apenas o exame da legalidade do ato administrativo, mas da própria discricionariedade da sua reprovação. (...)



    (...) O que não é possível é que ele impugne os critérios de sua reprovação. Não cabe ao Judiciário anular esse ato ou permitir a realização de outro exame, com o objetivo de sobrepô-lo ao laudo da banca examinadora”(fl. 3, e-doc. 19).



    O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem assinalou: 



    “Por fim, não se desconhece a existência do TEMA 1009/STF (...)



    Contudo, da leitura do acórdão paradigma (RE 1.133.146/DF) e da análise da hipótese dos autos, não se detectou, a princípio, a identidade necessária à incidência do TEMA 1009/STF para fins de aplicação da sistemática da repercussão geral. Isso porque, no caso em apreço, não houve a declaração de ilegalidade da avaliação psicológica com o prosseguimento no certame sem submissão do candidato a novo teste. Aqui, concluiu-se pela legalidade do resultado que considerou o candidato inapto no exame psicotécnico, bem como pela objetividade dos critérios nele utilizados, referendando-se a conclusão de inaptidão do autor, ora recorrente, para exercer o cargo de policial militar.



    Diante dessa distinção entre o caso concreto e a discussão travada no julgado paradigma, revela-se inaplicável, portanto, o TEMA 1009/STF” (fls. 3-4, e-doc. 33).



    9. O Tribunal de origem assentou:



    “O Grupo de Câmaras de Direito Público, em 24-3-2021, firmou a seguinte tese em Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas: ‘É possível questionar em juízo, por meio de prova pericial, o resultado obtido pela comissão de concurso público nas avaliações psicológicas, desde que o objeto seja o teste realizado, limitando-se ao reexame das fichas técnicas do exame primitivo. (...)’



    Naquela oportunidade, consolidou-se que: 1) é possível a exigência, no edital no concurso público, de avaliação psicológica quando houver previsão legal nesse sentido; 2) em regra, não compete ao Poder Judiciário se intrometer no critério de correção de provas de concurso público. Todavia, é lícita sua atuação para, com lastro em prova técnica conclusiva, remediar erro da banca avaliadora na prova de forma objetiva; 3) a realização de novo exame psicológico em candidato a cargo em concurso público fere o princípio da isonomia e 4) é concebível o questionamento em juízo, por meio de prova pericial, do resultado obtido por meio da avaliação psicológica, desde que o reexame seja restrito ao das fichas técnicas do exame primitivo, e não do candidato.



    No caso, o autor questiona sua reprovação na avaliação psicológica no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina.



    O magistrado a quo indeferiu o pedido de realização de prova pericial, sob o argumento de que ‘não se pode acolher pedidos implícitos ou mesmo prover causas de pedir imprecisas, que não suscitam de forma clara e objetiva a necessidade da perícia técnica para demonstrar as irregularidades nos exames aplicados à época do certame’ (...)



    Contudo, infere-se que o demandante não busca apenas o exame da legalidade do ato administrativo, mas da própria discricionariedade da sua reprovação. (...)



    É importante destacar que a tese firmada no IRDR n. 21 não está proibindo o candidato de questionar a ilegalidade do exame. O que não é possível é que ele impugne os critérios de sua reprovação. Não cabe ao Judiciário anular esse ato ou permitir a realização de outro exame, com o objetivo de sobrepô-lo ao laudo da banca examinadora. Porém, é viável a realização de prova pericial para aferir se o exame realizado durante o certame observou os critérios do edital, e, principalmente, os limites da legalidade.



    Assim, é possível a determinação de realização de prova pericial judicial com o intuito de, tão somente, reavaliar as fichas técnicas do exame primitivo realizado pela comissão do concurso público” (fl. 3, e-doc. 19).



     Na espécie vertente, a controvérsia refere-se à “reprovação na avaliação psicológica no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar de Santa Catarina” (fl. 3, e-doc. 19). O Tribunal de origem assentou que o agravante não pede apenas a análise da legalidade do ato administrativo, mas também o exame da discricionariedade da reprovação sobre a avaliação psicológica. 



    Entretanto, o Tribunal de Santa Catarina concluiu não haver possibilidade de impugnação sobre a reprovação da avaliação psicológica, em relação aos critérios discricionários, pois não compete ao Judiciário a anulação ou a determinação de realização de outro exame com a finalidade de substituição do laudo da banca examinadora. Somente é possível a realização de prova pericial para análise da observância dos critérios estabelecidos no edital e dos limites das legalidade.



    Na espécie, rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória, de cláusulas de edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, procedimento inadmissível em recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E DE OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. APTIDÃO DO CANDIDATO PARA O CARGO: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.178.403-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOLÓGICO. IRREGULARIDADES. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INVIABILIDADE.SÚMULA Nº  454. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. INVIABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DIRIGIDO A ESTA CASA DE DECISÃO DE NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público, procedimentos vedados pelas Súmulas nº 279 e 454/STF. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.444.455-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.10.2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA DE EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 279 E 454/STF – PRECEDENTES (STF) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.152.310-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 4.8.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como o reexame de cláusulas editalícias que regem o concurso público. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.118.734-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.11.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, as decisões monocráticas: RE n. 1.461.979, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 26.10.2023, ARE n. 1.454.315, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 1º.9.2023, e RE n. 1.443.204, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.7.2023.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora